Tribunal: STF
Processo: Rcl 61024
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Canapi/AL, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Santana do Ipanema/AL, nos autos do Processo nº 0000063-89.2023.5.19.0058. 



    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação civil pública ajuizada pelo MPT, teria ofendido a autoridade de decisão proferida nos autos da ADI 3.395/DF e da Rcl 4.668/AL.



    Extrai-se da inicial o seguinte contexto fático:



    “1. Conforme o conteúdo da Reclamação nº 4.668-1 oriunda do Estado de Alagoas e precisamente interposta pelo Município de Canapi, sendo Relator o então Ministro Joaquim Barbosa, contra o ora Reclamante foi então proposta Ação Civil Pública pelo Ministério Público do Trabalho da 19ª Região visando compelir o ente federativo a cumprir deliberações da Justiça do Trabalho relacionadas com anulação de concurso para admissão de servidores e demissão de contratados temporariamente, para tanto compelido a comparecer a prévia audiência na Justiça Especializada lotada na Vara do Trabalho de Santana do Ipanema.



    2. Conforme histórico da sobredita Reclamação STF nº 4.668-1, após analisar os Termos da Reclamatória, o então Ministro Joaquim Barbosa veio a conceder objetivo e pronto provimento antecipatório judicial pelo qual determinou a imediata suspensão da também referida Ação Civil Pública e, adiante, em definitivo proclamou a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para se pronunciar sobre o tema, determinando, por conseguinte, a remessa do processo à Justiça Comum Estadual do Estado de Alagoas estabelecida, pois, a autoridade do Excelso Pretório.



    3. Acontece que passados anos sem alteração do fundamento constitucional da decisão preparatória (art. 114, I, da Constituição Federal), o mesmo Ministério Público do Trabalho da 19º Região vem a propor nova Ação Civil Pública perante a mesma Vara do Trabalho de Santana do Ipanema (ACP nº 0000711- 16.2016.5.19.0058), dessa feita para compelir o Município de cumprir, ora Reclamante, a individualização e nominar as mesmas categorias de servidores titulares de contratos temporários e outros com vinculação estatutária oriunda da Lei Municipal nº 166/1998 (Regime Jurídico Único), visando atender a proposta de pagamento de existente montante financeiro na Caixa Econômica Federal, à qual atribuída a iniciativa de obrigar o Município a proceder depósitos a título de FGTS desse pessoal, detentor de declaração jurídico-administrativa.



    4. Conforme as peças da referida ACP nº 0000711-16.2016.5.19.0058, embora o Juiz Titular da VT de Santana do Ipanema julgando procedente a ação ao arrepio da autoridade firmada na Reclamação nº 4.668-1 do Supremo Tribunal Federal, marcando a incompetência da Especializada, em grau de recurso do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região veio a reformar o pronunciamento do Juiz monocrático que ordenou a individualização dos servidores para rateio do montante do FGTS na CEF, via do que foi afirmada a incompetência determinada pelo Supremo Tribunal Federal.



    5. Ocorre que nada obstante a declaração proferida pelo TRT19 e reformulando a sentença para obedecer ao decreto da incompetência originariamente proclamado pelo STF (Reclamação nº 4.668-1 Alagoas), já no recente mês de fevereiro do corrente e, por incrível desobediência dupla, o mesmo Juízo do Trabalho da VT de Santana do Ipanema recebe, processa e delibera nova Ação Civil Pública da mesma Procuradoria Regional do Trabalho da 19ª Região (processo nº 0000063.89.2023.5.19.0058), igual em gênero, número e grau aquela em que o TRT19 proclamou a incompetência da Justiça Especializada para a questão, porquanto inadmissível a desobediência dúplice, verdadeira demonstração de soberba usurpação de competência e manifesta repulsa à autoridade fixada pelo Excelso Pretório e o Tribunal Regional ao qual pertence, porquanto presentes os pressupostos processuais da Reclamação para garantia da autoridade das decisões.” (eDOC. 1, ID: 1acd2c96, pp. 2-4)



    Sustenta que o Juízo reclamado, ao designar audiência e ao impor obrigação de individualização das contas vinculadas ao FGTS, teria desrespeitado a autoridade de decisões deste Supremo Tribunal Federal.



    Requer, por fim, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (eDOC. 20, ID: 57ef36a1).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou contestação, por meio da qual postula a negativa de seguimento à reclamação, ante a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados (eDOC. 22, ID: 60ba9b72). 



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).” 



    Ademais, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2008)



    No caso, não se verifica similitude entre o que decidido no ato reclamado e o objeto do que foi decidido na ADI 3.395/DF, que possui a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 1º.7.2020)



    Na espécie, o Ministério Público do Trabalho ajuizou ação civil pública contra a parte reclamante, com objetivo de compeli-la a identificar os depósitos de FGTS realizados, o que demonstra a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado.



    Relembro que a aderência estrita consubstancia requisito de cabimento da reclamação e, portanto, a sua ausência impede a admissibilidade da ação:



    “RECLAMAÇÃO. ICMS DIFAL. ADI 5469. TEMA 1093 DA REPERCUSSÃO GERAL. IDENTIDADE ENTRE RECLAMAÇÕES. INEXISTÊNCIA. JUÍZO DE CONSTITUCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. MANTIDA A INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. 1. Uma vez constatada a inexistência de identidade entre esta reclamação e a Rcl 50753, importa seja afastado o óbice ao processamento da reclamação apontado. 2. A realização de juízo de constitucionalidade de determinada lei ou ato normativo por órgão do Poder Judiciário no julgamento do caso concreto não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação da mesma questão em sede controle abstrato na ação própria. 3. A existência de relação de estrita aderência entre a matéria objeto do acórdão reclamado e aquela discutida na decisão paradigma é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental parcialmente provido. Mantida a inadmissibilidade da reclamação.” (Rcl 57.674 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.10.2023)



    “Agravo regimental em reclamação. ADI nº 2.998/DF. Ato reclamado sem aderência estrita com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A controvérsia acerca da regulamentação do prazo para notificação das autuações das infrações de trânsito previsto no art. 281 do CTB não foi enfrentada no julgamento da ADI nº 2.998/DF, na qual o STF apenas analisou a expressão contida no art. 161 do CTB (“ou resoluções do CONTRAN”), especificamente quanto à questão do estabelecimento de sanções e penalidades, ficando decidido por sua impossibilidade, em decorrência do princípio da reserva legal. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 60.448 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 06.10.2023)



    Quanto ao alegado desrespeito ao quanto decidido na Rcl 4.668/AL, observo que o paradigma apontado não possui efeito vinculante, a inviabilizar o processamento da reclamação constitucional. 



    Note-se que a decisão paradigma indicada, proferida nos autos da Rcl 4.668/AL, Rel. Min. Joaquim Barbosa (DJe 09.9.2009), foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes. É certo que o reclamante era parte no processo apontado, no entanto, o ato reclamado não foi alçado na paradigma. Nesse sentido:



    “Agravo Interno. Reclamação Constitucional. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Aplicação do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Alegação de violação da SL 918. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Submissão ao regime de precatório. Processo de índole subjetiva. Ausência de efeito vinculante. Provimento jurisdicional que se pretende cassar não está abarcado na referência paradigmática. Não cabimento. Agravo interno não conhecido. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 2. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo da reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. Precedentes. 3. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado destituído de efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo e as relações jurídicas nele estabelecidas. Precedentes. 4. Ausente na SL 918 – apontada como paradigma – determinação para suspensão da execução pelo regime de direito privado em relação ao processo objeto da presente reclamação. O julgamento da SL 918 – por se tratar de processo de índole subjetiva, cuja decisão nele proferida não tem efeito vinculante, nem produz eficácia erga omnes –, circunscreveu-se ao exame dos processos nela especificados, não abrangendo qualquer outro processo que não corresponda àquelas relações jurídicas singulares, ainda que a matéria de fundo discutida seja coincidente ou semelhante. 5. Agravo interno não conhecido com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.” (Rcl 56.883-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.3.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente